Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO ACOLHIDA. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. SÚMULA VINCULANTE N. 33. REQUISITOS DO ART. 57, § 1o, DA LEI N. 8.213/1991 COMPROVADOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. POSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que o autor, médico-anestesiologia da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, pretende a concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e em paridade com os servidores da ativa.
2. Está configurado o interesse de agir da parte autora na hipótese em que, a despeito de não ter havido prévio requerimento administrativo, há nos autos informação de que a pretensão deduzida na petição inicial não poderia ser acolhida no âmbito administrativo.
3. Os honorários periciais devem ser arbitrados pelo julgador segundo a natureza, a complexidade e o tempo exigido para a realização dos trabalhos técnicos, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Constatado o exame completo das questões debatidas nos autos, afasta-se o argumento de julgamento citra petita a ensejar a nulidade da sentença por violação ao disposto nos artigos 191 e 492 do CPC.
5. Embora a norma prevista no artigo 40, § 4o, inciso III, da Constituição Federal não possua regulamentação específica para os servidores distritais, o STF, na decisão paradigma proferida nos autos do Mandado de Injunção n. 721, firmou a tese, posteriormente consagrada no enunciado da Súmula Vinculante n. 33, de que a ausência de regulamentação do direito à aposentadoria especial dos servidores públicos não é óbice ao exercício do direito pelos seus titulares, devendo ser aplicada, em razão da omissão legislativa, a norma prevista no artigo 57, § 1o, da Lei no 8.213/1991.
6. Na hipótese dos autos, os critérios estabelecidos no artigo 57 da Lei 8.213/91 para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, III, da Constituição Federal foram atendidos, tendo o autor comprovado que trabalha, há mais de 25 anos, de forma permanente e ininterrupta, em condições especiais que prejudicam a sua saúde ou integridade física.
7. É inviável a aplicação das regras previstas no artigo 29, inciso II, da Lei n. 8.213/91 para calcular o valor do benefício de aposentadoria especial a que faz jus o autor, porque incompatível com o regime previdenciário do qual é filiado, devendo o benefício requerido ser calculado na forma da legislação pertinente aos servidores públicos distritais.
8. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.
9. Apelação do Autor conhecida e provida. Apelação dos Réus conhecida, mas não provida. Unânime.